Tribunal: TCU
Processo: 006.479/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Fábio Henrique Santana de Carvalho em face de decisão que julgou irregulares suas contas com imposição de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Fábio Henrique Santana de Carvalho em face do Acórdão 1521/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, à Procuradoria da República em Sergipe e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.